Tribunal: TJSP
Processo: 2171156-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000070328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171156-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
KAREN CARVALHO DE MALTA, é agravada ROSILEIDE SANTOS DE
JESUS SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24005
Agravo de Instrumento no 2171156-61.2019.8.26.0000
Comarca: Guarujá (3a Vara Cível)
Juiz(a): Andre Diegues da Silva Ferreira
Agravante: Karen Carvalho de Malta
Agravado: Rosileide Santos de Jesus Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
DISSOLUÇÃO
DE
SOCIEDADE.
APURAÇÃO DE HAVERES. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA AFASTADO. EMENDA À INICIAL.
NECESSIDADE DE PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls.106/108, que, nos autos da liquidação de sentença proferida na
“ação de exclusão de sócia c/c dissolução parcial de sociedade com pedido de
tutela antecipada”, entendeu necessária a nomeação de perito, a fim de apurar os
valores devidos à requerente. proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de Liquidação de Sentença, nos termos do art.
510, do Código de Processo Civil, proposta por ROSILEIDE SANTOS DE JESUS
SILVA em face de KAREN CARVALHO DE MALTA, ante a condenação desta
última, a qual figurou como autora nos autos da Ação de Exclusão de Sócia e
Dissolução Parcial de Sociedade, a pagar os haveres da sociedade parcialmente
dissolvida, em parcela única, a contar de 17/01/2012.
De fato, a parte autora ingressou com o procedimento de
Cumprimento de Sentença sem que houvesse sido liquidado o título judicial,
executando o valor anteriormente acordado entre as partes, de forma
extrajudicial (R$ 190.000,00), haja vista a inércia da parte requerida em
proceder com o início da Liquidação.
Destarte, a decisão de fl. 58 ordenou a observância do
quanto decidido nos autos principais, determinando à autora, que procedesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
com a emenda da petição inaugural do presente procedimento, nos termos do art.
510, do CPC.
Neste passo, a decisão de fl. 92 recebeu a emenda de fls.
90/91, ordenando que, a ré, no prazo de 15 dias, apresentasse os documentos
necessários à apuração dos haveres. E, por sua vez, a demandada, às fls. 99/100,
requereu a extinção do presente incidente, porquanto, conforme delineado
inicialmente, a autora ingressou de forma equivocada com Cumprimento de
Sentença.
É o RELATÓRIO.
Em que pese, a autora, ter iniciado o presente
procedimento como Cumprimento de Sentença, a possibilidade de emendar a
petição inaugural da presente ação está plenamente sopesada pelo art. 277, do
Código de Processo Civil, não havendo falar em anulação do feito (fls. 99/100),
até mesmo, porque, não se vislumbra a ocorrência de qualquer prejuízo à
requerida, como o cerceamento de sua defesa, conforme alegado pela mesma.
Ademais, insta reconhecer que a postura da requerida
destoa, e muito, da boa-fé processual, uma vez que, num primeiro momento,
requereu a dilação de prazo para apresentação dos documentos relativos à
sociedade parcialmente dissolvida. Já, noutro momento, reclamou a anulação do
presente incidente.
Ora, a requerida está tumultuando o andamento do feito,
na tentativa de se esquivar do encargo que lhe compete à luz da legislação
processual, após determinação exaurida em sentença transitada em julgado.
Portanto, urge alertá-la que, tal postura poderá ser
punida por litigância de má-fé, caso seja reiterada.
Pois bem.
Tratando-se de procedimento iniciado para que seja
realizada a liquidação da sentença (fls.31/35), a qual fora parcialmente
reformada pelo acórdão de fls.36/44, e dada a complexidade da causa, de rigor a
nomeação de perito para apurar os valores devidos à autora, o qual será capaz
de definir quais os documentos necessários para o desenredo do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Dessarte, para realização dos trabalhos nomeio o perito
Marcelo Andrade Costa, inscrito no CRA/SP sob o no 82.476, o qual, no prazo de
15 dias, deverá estimar seus honorários.
Sem prejuízo, intime-se a requerida para que, querendo,
manifestar-se nos termos do artigo 510, do Código de Processo Civil.
Intime-se.”
Insurge-se a executada, sustentando, em síntese, que a fase
de cumprimento de sentença só pode ser iniciada quando a obrigação for certa,
líquida e exigível, o que não ocorre no presente caso.
Além disso, o recebimento da emenda à inicial viola
diversos artigos do ordenamento jurídico e não atingiu seu objetivo processual, já
que não foi observado o art. 509 do NCPC.
Por fim, afirma que não pode exercer sua defesa
adequadamente, devendo ser anulado todo o procedimento.
Recurso processado sem pedido de efeito suspensivo (p.
21).
Contraminuta às pp. 23/24.
É o relatório.
Em que pese a irresignação da agravante, o recurso não
merece provimento.
Embora a agravada tenha pleiteado o início do
cumprimento de sentença, o MM Juízo determinou à emenda ao pedido inicial,
como se observa na decisão de fls. 58:
“Vistos.
Ficou determinada em sentença que a apuração de haveres
deveria ser obtida por liquidação.
Assim, necessário se faz, antes de iniciar a fase de
cumprimento de sentença, que esta seja realizada, na forma prevista nos artigo 511, do
CPC, pois necessário alegar e comprovar fato novo.
Nesses termos, emende a parte autora seu pedido inicial,
adequando-o à forma acima mencionada, no prazo de dez dias.
No silêncio, aguarde-se eventual provocação no arquivo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Não há que se falar em violação ao ordenamento jurídico,
pois todas as normas legais foram observadas pelo magistrado, que determinou a
emenda à inicial, a fim de liquidar o valor do débito, nos termos do art. 511 do
CPC/2015, bem como intimou a ora agravante para apresentar sua defesa e os
documentos necessários para apuração de haveres (“Não detendo a parte autora
documentação para aferir os haveres da empresa, fica a ré intimada, na pessoa
de seu patrono, para apresentar eventual defesa em face do valor inicialmente
apresentado na exordial, no prazo de quinze dias, trazendo aos autos documentos
elucidativos para que se possa apurar o real valores dos haveres (balanços, livro
caixa, extratos bancários, etc), sob pena de busca e apreensão dos referidos
documentos e quebra de sigilo bancário, realizando-se, oportunamente, caso
necessário, prova pericial” fls. 92).
Ao contrário do alegado pela agravante, o fato da agravada
ter pleiteado o cumprimento de sentença, não acolhido pelo MM Juízo, em nada
prejudica a defesa da executada, que conhece todos os fatos apontados pela ora
agravante. Ademais, a mesma poderá contestar a pretensão da exequente, trazendo
documentos que corroborem sua tese, bem como nomear assistente para
acompanhar a perícia técnica.
De fato, o que se percebe é a intenção de postergar a
apuração de haveres decorrente da exclusão da agravada da sociedade.
Diante de todos esses fundamentos, é de rigor a manutenção
da r. decisão recorrida.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)